Tribunal: TJPA
Processo: 0853607-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853607-97.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE TOMAZ OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. SOBRESTAMENTO DE RECURSO EM FACE DE IRDR PENDENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO AGRAVÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra despacho que manteve o sobrestamento de apelação cível, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 6, instaurado nesta Corte. O despacho impugnado limitou-se a reiterar anterior determinação de suspensão do feito, sem conter conteúdo decisório autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo interno interposto contra despacho de mero expediente que apenas confirma o sobrestamento de recurso em razão de IRDR pendente de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho impugnado limita-se a reiterar determinação anterior de sobrestamento do feito, não possuindo carga decisória apta a configurar decisão agravável, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

4.

Nos termos do artigo 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, dada a ausência de conteúdo decisório e de prejuízo à parte, tratando-se de manifestação de impulso oficial do processo.

5.

A interposição de agravo interno contra manifestação judicial destituída de caráter decisório implica tentativa de impugnação de ato processual irrecorrível, o que conduz à inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível agravo interno contra despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e que não acarreta prejuízo processual à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, caput; 1.015; 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ TOMAZ OLIVEIRA DA SILVA
contra despacho de minha lavra constante no id. 27210123, que ratificou o despacho id. 26107480, mantendo o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do Tema nº 6.

Em suas razões (id. 27470932), sustenta a agravante que processos em cumprimento de sentença não devem ser sobrestados, razão pela qual deve ser dado continuidade no presente cumprimento de sentença
e

que seja expedido ordem para pagamento dos valores devidos.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando detidamente as razões do presente recurso, verifico que não estão presentes os requisitos para sua admissibilidade, pelos motivos que passo a expor.

O presente recurso desafia despacho proferido por mim que, no presente caso, manteve o sobrestamento do recurso de apelação cível em razão da pendência de julgamento do IRDR nº 6 desta Egrégia Corte.

Dito isso, tem-se que o recurso em questão não comporta conhecimento ante a sua manifesta inadmissibilidade, uma vez que a decisão apontada como agravada consiste em despacho de mero expediente, porquanto apenas confirmou despacho anterior que sobrestou o andamento do feito, não possuindo, portanto, nenhum caráter decisório.

Registre-se que, de acordo com o que prescreve o artigo 1.001 do CPC, não é admissível interposição de recurso de manifestação judicial de mero expediente.

Portanto, o ato que não tem caráter decisório não é passível do recurso interposto.

Logo, sem maiores dilações, ressoa de forma induvidosa a impropriedade do presente recurso de agravo interno, ensejando, com isso, o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo de instrumento interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema
.

Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/02/2026